Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Ameaça. Perturbação da tranquilidade. Nulidade. Correlação. Provas. Atipicidade.
1 - Não pode a sentença condenar por fatos e infração penal não imputados na denúncia, sobretudo se a contravenção penal objeto da condenação nem mais existe – a do art. 65 da LCP, que foi revogado pela L. 14.132/21.
2 - Ameaça que não é séria nem idônea para causar temor à vítima - dizer “se você aparecer aqui novamente, eu vou te pegar” -, não tipifica o crime.
3 - Apelação provida.